Tribunal: TJDFT
Processo: 0729433-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0729433-70.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WELLINGTON PAZ DE LIRA GOMES IMPETRANTE: WELLINGTON PAZ DE LIRA GOMES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DECISÃO Cuida-se de habeas corpus impetrado, de próprio punho, por WELLINGTON PAZ DE LIRA GOMES, e posteriormente complementado e instruído pela Defensoria Pública do DF, com vistas à reforma da dosimetria da pena a ele imposta na Ação Penal n. 2013.03.1.022030-7 (0000668-32.2015.8.07.0015), em que o Paciente foi condenado à pena total de 25 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, por incursão nos artigos art. art. 121, §2o, incisos II e IV, do Código Penal. Sustenta a Defensoria Pública que a jurisprudência das Cortes Superiores orienta-se no sentido de repelir a valoração negativa, na primeira etapa da dosimetria, das circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, utilizando condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado. Argumenta, ainda, que a despeito da ausência de previsão legal quanto à fração de aumento da pena-base para cada circunstância desfavorável, o incremento em patamar diferente de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato exige fundamentação concreta, o que não teria ocorrido. Pede a concessão da ordem para que seja acolhido o pedido de readequação da dosimetria no processo n. 2013.03.1.022030-7, resultando na pena definitiva de 21 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado. Não houve pedido liminar. Não foram solicitadas/prestadas informações. A Procuradoria de Justiça oficiou pela improcedência da ação revisional, mantendo-se incólume a condenação imposta ao requerente. É o relatório. Decido. No presente habeas corpus, o impetrante/paciente pleiteia a revisão da dosimetria da pena a ele aplicada no processo n. 2013.03.1.022030-7 (0000668-32.2015.8.07.0015), no qual ele foi condenado à pena total de 25 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, por incursão nos artigos art. art. 121, §2o, incisos II e IV, do Código Penal. O acórdão condenatório transitou em julgado definitivamente em 7/3/2016. O impetrante pretende rever a pena aplicada, entretanto, a via do habeas corpus não se presta para a apreciação do inconformismo manifestado pelo paciente na impetração, uma vez que, diante de um processo com trânsito em julgado, se faz necessária a desconstituição da coisa julgada, sendo que o recurso cabível para discutir tal questão na esfera criminal é a revisão criminal. Incabível é a utilização do writ como sucedâneo recursal. O habeas corpus tem finalidade específica. Trata-se de remédio constitucional que visa à proteção do direito à liberdade. Com efeito, a via estreita do habeas corpus somente é admitida em situações excepcionais, quando presente ilegalidade manifesta, o que não acontece no caso vertente. Acerca do tema, trago à colação julgado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – AÇÃO DE “HABEAS CORPUS” UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL – INADMISSIBILIDADE – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE NULIDADE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER PREJUÍZO PARA O RECORRENTE – “PAS DE NULITÉ SANS GRIEF” – INOCORRÊNCIA, ADEMAIS, DE IMPUGNAÇÃO EM MOMENTO PROCEDIMENTALMENTE OPORTUNO – PRECLUSÃO – SUPOSTA NULIDADE CONVALIDADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (RHC 163343 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 04/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-034 DIVULG 19-02-2019 PUBLIC 20-02-2019) Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de revisão criminal. Homicídio qualificado em continuidade delitiva. Tribunal do Júri. Inadequação da via eleita. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. 2. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 3. Habeas Corpus não conhecido. (HC 114537, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10/04/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-108 DIVULG 30-05-2018 PUBLIC 01-06-2018) Diante do exposto, com fulcro no inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta Corte, INADMITO o presente habeas corpus. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 13 de outubro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador